Tribunal: TJDFT
Processo: 0000339-87.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PELA INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há falar em absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, quando devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito por meio dos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, corroborados pelo Relatório de Embriaguez ou Substância Entorpecente do acusado, capazes de demonstrar que o acusado estava embriagado no momento do acidente.
2. Recurso desprovido.